Tribunal: TJDFT
Processo: 0805133-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO AFASTADA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, alega contradição no acórdão, sustentando que houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, embora a parte requerida/recorrida tenha sido revel, não possuindo patrono constituído nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vícios no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, com princípios e regras próprias. Desse modo, dispõe o artigo 55 da referida norma que “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
6. Ressalte-se que somente haverá condenação quando houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. No presente caso, restou incontroverso que a parte recorrida foi revel e sequer apresentou contrarrazões, não havendo advogado constituído, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1626154.
7. Portanto, os embargos de declaração merecem acolhimento, alterando-se o acórdão apenas no tocante à condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantidos os demais termos do acórdão proferido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626154, 0723840-46.2021.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2022.